Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706175-47.2021.8.07.0006 Número do processo na origem: 0706175-47.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: FLAVIO LUIZ CAMPOS DA COSTA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Defiro o pedido apresentado em ID 45518291. À Secretaria, para as seguintes providências: 1) anotar a inclusão do Sr. Daniel Saraiva Vicente como terceiro interessado e excluí-lo da condição de advogado do embargante; 2) certificar o trânsito em julgado do acórdão ID 35167114, e baixar os autos ao juízo de origem. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora